Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. DEVEDOR NÃO PROCURADO. A notificação, para fins de comprovação da mora na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devolvida com o motivo “não procurado”, é insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, uma vez que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. Precedentes.